Tribunal: TJDFT
Processo: 0749086-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. SÚMULA 235 STJ. NOVA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. JUIZ NATURAL. 286, II, CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. A competência pela conexão resta inviabilizada no caso do processo que gerou a conexão já estar sentenciado.
2. Em conformidade com o enunciado de súmula 235 do STJ: “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”
3. Contudo, a nova demanda, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, deve ser distribuída à vara em que se distribuiu a primeira, mesmo que já extinta, pelo princípio do juiz natural (CPC, 286, II).
4. Julgou-se improcedente o conflito para manter a competência do Juízo suscitante.